Tribunal: TJDFT
Processo: 0740803-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. INDULTO. DECRETO N. 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO ATÉ A DATA DO PERÍODO RELEVANTE DO DECRETO. SOMATÓRIO DAS CONDENAÇÕES SUPERIOR A OITO ANOS. TRÂNSITO EM JULGADO DAS CONDENAÇÕES EM MOMENTO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL. UNIFICAÇÃO POSTERIOR. IRRELEVANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pela apenada em face à decisão da autoridade judiciária da Vara de Execução Penal que indeferiu o pedido de indulto com base no Decreto 11.846/2023, pelo não cumprimento do requisito objetivo negativo de condenações em penas não superiores a 8 (oito) anos.
II. Questão em discussão:
2. A questão nodal diz respeito à unificação das penas em data posterior à publicação do decreto de indulto. Na hipótese de unificação posterior ao decreto, para fins de apuração do requisito objetivo de pena não superior a oito anos, deve-se considerar o quantum obtido do somatório das condenações definitivas até a data do período relevante do Decreto ou somente após a unificação feita pelo juízo das execuções.
III. Razões de decidir:
3. Indulto, espécie da clementia principis, é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), ou reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação).
4. O Decreto n.o 11.846/2023 dispõe que as penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023 (art.9o).
5. Em 25-dezembro-2023 (data limite para cumprimento dos requisitos), a apenada ostentava mais de uma condenação em processos diferentes, as quais somavam mais de 8 (oito) anos. Nesse cenário, para fins de apuração do requisito objetivo à concessão do indulto devem ser apuradas todas as condenações definitivas com trânsito em julgado anterior à data da publicação do decreto presidencial.
6. O fato de a decisão de unificação ter ocorrido em data posterior à publicação do Decreto 11.846/2023 não impede a consideração da totalidade das condenações para aferição do requisito objetivo, desde que o trânsito em julgado tenha ocorrido em momento anterior à publicação do Decreto Presidencial (até 25-dezembro-2023).
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.